Tribunal: TJMT
Processo: 1010941-04.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010941-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.943.151-88 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. LEGALIDADE DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A presente demanda teve início com a propositura de ação declaratória c/c cobrança pela parte Recorrida, servidora pública contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no Estado de Mato Grosso, por meio da qual pleiteou a declaração do direito ao total de quarenta e cinco dias de férias, em conformidade com o previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, e a subsequente condenação do ente público ao pagamento dos valores que teriam sido indevidamente descontados de seus subsídios sob a rubrica de "férias coletivas", montante este que totalizou R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente a quinze dias de férias que a parte Recorrida alegou não terem sido concedidas integralmente. A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 293953947) acolheu o pleito autoral, julgando procedente o pedido para declarar a ilegalidade do desconto em questão e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do valor indicado, devidamente atualizado. Em face desta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 293953948), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de litispendência em relação a outro processo em trâmite e, no mérito, defendendo a legalidade do desconto efetuado, o qual, segundo suas razões, configuraria um ajuste contábil necessário para evitar o pagamento em duplicidade ou o enriquecimento sem causa da parte Recorrida, considerando a forma de gozo e indenização das férias de professores temporários.

II. Questão em discussão

2. A principal controvérsia devolvida para análise desta Turma Recursal reside em duas questões fundamentais: primeiramente, a análise da alegada litispendência entre a presente ação e o processo nº 1010936-79.2024.8.11.0055, que tramita concomitantemente e possui identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme sustentado pelo Recorrente, e seu consequente afastamento; em segundo lugar, a análise da natureza e legalidade do desconto efetuado sob a rubrica de "férias coletivas" nos subsídios da parte Recorrida, a fim de determinar se tal dedução é legítima e reflete um ajuste contábil devido, ou se, de fato, representa um decréscimo indevido em seus vencimentos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de litispendência, arguida pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento no presente caso. Conforme o artigo 337, §3º, do Código de Processo Civil, a litispendência exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. Embora a identidade de partes seja inquestionável, uma análise mais aprofundada da causa de pedir e do pedido revela que não há a estrita identidade necessária para a configuração do instituto. No processo em epígrafe, a parte Recorrida busca a restituição de um valor específico, R$ 2.512,50, descontado a título de "férias coletivas" referente ao ano de 2023. Por outro lado, a demanda apontada como litispendente (processo nº 1010936-79.2024.8.11.0055) tem como objeto o pagamento de férias e terço constitucional referentes a quinze dias não usufruídos integralmente, abrangendo um período mais amplo, de 2019 a 2024. A causa de pedir, embora relacionada ao direito a férias, difere substancialmente. Na presente ação, a causa de pedir é o suposto caráter indevido de um
desconto
específico, enquanto na outra, a causa de pedir é a
ausência de pagamento
de um período de férias. São fatos geradores distintos, que ensejam pretensões diversas. O pedido também não é idêntico. Aqui, busca-se a restituição de um valor já deduzido; lá, busca-se o pagamento de verbas não recebidas. A alegação do Recorrente de que o desconto é um "artifício contábil" para evitar pagamento em duplicidade é, na verdade, um argumento de mérito sobre a legalidade do desconto, e não um fundamento para a litispendência. A preocupação com o enriquecimento sem causa, embora legítima e presente na observação da sentença de primeiro grau sobre a fase de execução, não se confunde com a litispendência. Tal observação apenas sinaliza a necessidade de cautela para evitar
bis in idem
em eventual cumprimento de sentença, caso ambas as ações fossem julgadas procedentes, mas não implica que as ações sejam idênticas em sua essência para fins de litispendência. A jurisprudência pátria é rigorosa na exigência da identidade dos elementos da ação para o reconhecimento da litispendência, sob pena de cerceamento do direito de ação. Assim, não se verifica a reprodução de ação anteriormente ajuizada, devendo a preliminar ser afastada para que o mérito seja devidamente analisado.

4.

Superada a preliminar de litispendência, passa-se à análise do mérito, e, neste ponto, o recurso do Estado de Mato Grosso merece provimento, dada a legalidade do desconto efetuado. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que estabelece o regime jurídico dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, de fato assegura aos professores o gozo de quarenta e cinco dias de férias anuais, divididos em quinze dias no término do primeiro semestre e trinta dias no encerramento do ano letivo, conforme o calendário escolar. Ocorre que, conforme esclarecido pelo Recorrente, os professores contratados temporariamente, mesmo sem cumprir o período aquisitivo integral de doze meses, frequentemente usufruem de quinze dias de férias coletivas no meio do ano, recebendo, inclusive, a remuneração equivalente a trinta dias de trabalho, embora tenham trabalhado por apenas quinze dias durante aquele período específico de recesso. No momento da rescisão contratual, ou quando se completa o cálculo da proporcionalidade das férias, o Estado de Mato Grosso procede à indenização das férias proporcionais com base na integralidade dos quarenta e cinco dias a que o professor tem direito. Para que não haja um pagamento em duplicidade, o valor correspondente aos quinze dias de férias coletivas que já foram usufruídos e remunerados (e por vezes, com remuneração de trinta dias para quinze dias de gozo) é então descontado, por meio da rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". Esta prática visa precisamente evitar que o servidor receba quarenta e cinco dias de férias indenizadas e, adicionalmente, mantenha os quinze dias já gozados e remunerados, o que resultaria em sessenta dias de férias remuneradas, excedendo o direito legal e caracterizando enriquecimento ilícito em detrimento do erário público. É fundamental compreender que a rubrica de desconto não significa que o servidor deixou de receber o que lhe era devido a título de férias. Ao contrário, ela representa um mecanismo de ajuste financeiro que garante a correta equivalência entre o direito às férias (proporcionais aos quarenta e cinco dias anuais) e o valor efetivamente pago e gozado. A jurisprudência desta Corte, inclusive, já se manifestou nesse sentido, reconhecendo a legalidade de tal procedimento, como ilustra o caso do RECURSO INOMINADO Nº 1010966-82.2024.8.11.0001, da Terceira Turma Recursal, que em situação análoga validou o desconto de férias coletivas quando comprovado o pagamento das férias e terço constitucional proporcionais ao período laborado e a necessidade de compensação pelo gozo antecipado sem o cumprimento do período aquisitivo integral. Assim, o desconto impugnado pela parte Recorrida não representa uma retenção indevida, mas sim a concretização de um ajuste contábil indispensável para a manutenção do equilíbrio financeiro e a estrita observância dos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A sentença de primeiro grau, ao ignorar essa sistemática e determinar a restituição do valor descontado, incorreu em equívoco que merece ser corrigido por esta instância revisora, pois sua manutenção implicaria em um desvirtuamento da disciplina de férias e um prejuízo injustificado ao erário.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, esta Turma Recursal vota pelo
provimento do Recurso Inominado
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para,
rejeitando a preliminar de litispendência
, reformar a sentença de primeiro grau e julgar
improcedentes os pedidos iniciais
. Por consequência, condena-se a parte Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. A litispendência não se configura quando, embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido não são estritamente idênticos, distinguindo-se a pretensão de restituição de valores descontados a título de 'férias coletivas' de um pedido de pagamento de férias proporcionais, ainda que ambos se refiram ao direito a férias, pois as bases fáticas e o escopo das demandas são distintos.

2. O desconto de 'férias coletivas' efetuado em folha de pagamento de professor temporário, que não cumpriu o período aquisitivo completo e usufruiu de período de recesso remunerado, configura legítimo mecanismo de ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade ou o enriquecimento sem causa da parte, considerando que a indenização das férias proporcionais já ocorre com base no direito integral aos quarenta e cinco dias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora Recorrente, em face da sentença (ID 293953947) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de número 1010941-04.2024.8.11.0055, movida por ALEX JUNIOR PEREIRA DA SILVA, ora Recorrido.

A ação de origem foi proposta com o escopo de que a parte autora obtivesse a declaração do direito ao gozo de quarenta e cinco dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, e a subsequente condenação do Estado de Mato Grosso à restituição do valor de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente a quinze dias de férias que a parte autora alegou terem sido indevidamente descontados de seus subsídios a título de "férias coletivas" durante o período em que atuou como professora contratada temporariamente no ano de 2023. O processo, tramitando sob o rito da Lei nº 9.099/1995, teve seu relatório dispensado em primeiro grau, em conformidade com o artigo 38,
caput
, da referida lei. O julgamento antecipado da lide foi realizado com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que a matéria prescindia da produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

Ao proferir a sentença, o Juízo de origem afastou a preliminar de prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 2024, e a cobrança se referia a fatos de 2023, não havendo, portanto, parcelas prescritas. No mérito, a sentença concluiu que os professores contratados temporariamente fazem jus aos quarenta e cinco dias de férias, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a tese firmada no IRDR 4/TJMT. Verificando que a parte autora laborou de fevereiro a dezembro de 2023 e teve o referido desconto, o magistrado de primeiro grau entendeu que o valor era indevido e que a autora fazia jus ao ressarcimento. O Juízo sentenciante, então, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade do desconto e condenando o Estado de Mato Grosso a restituir a quantia de R$ 2.512,50 (dois mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), com atualização monetária pela taxa Selic a partir da data do desconto. Adicionalmente, a sentença fez uma observação crucial, alertando que, na fase de execução, deveria ser verificada a existência de outra ação em trâmite (processo nº 1010936-79.2024.8.11.0055) que versava sobre a mesma matéria, a fim de deduzir a quantia pleiteada e evitar o enriquecimento sem causa da parte promovente. O processo foi extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sem custas ou honorários em primeiro grau, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, e submetido à homologação da Juíza de Direito, que ratificou o projeto de sentença.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Inominado (ID 293953948), requerendo sua remessa à Turma Recursal para a devida reforma da sentença. Em suas razões recursais, o Recorrente arguiu, inicialmente, a preliminar de litispendência, com fundamento no artigo 337, incisos VI e §3º, do Código de Processo Civil. Sustentou que há outra demanda em curso, de número 1010936-79.2024.8.11.0055, que envolve as mesmas partes e onde a parte autora pleiteia o pagamento de férias e terço constitucional sobre quinze dias, referentes aos últimos cinco anos (2019 a 2024). O Recorrente explicitou que o desconto das "férias coletivas" em 2023 é um "artifício contábil" implementado para compensar férias coletivas já gozadas, visando evitar o pagamento em duplicidade. Afirmou que o pedido de reembolso do desconto não pode ser tratado como autônomo, pois está intrinsecamente vinculado ao cálculo e pagamento proporcional das férias de quarenta e cinco dias. Caso ambos os pedidos fossem deferidos, haveria um pagamento em duplicidade, totalizando sessenta dias de férias, o que contraria o ordenamento jurídico. Diante disso, requereu o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Adicionalmente, o Recorrente pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base no artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, alegando que a execução provisória da sentença condenatória poderia gerar dano irreparável aos cofres públicos, com valores de difícil ressarcimento.

No mérito recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a legalidade do desconto da rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". Explicou que, embora professores temporários tenham direito a quarenta e cinco dias de férias anuais (conforme arts. 54 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/98), muitos não cumprem o período aquisitivo de doze meses, mas usufruem de quinze dias de férias coletivas no final do primeiro semestre, recebendo remuneração por trinta dias, mesmo trabalhando apenas por quinze dias naquele período. O ajuste dos valores, segundo o Recorrente, ocorre na rescisão contratual, quando o Estado indeniza as férias proporcionais com base nos quarenta e cinco dias devidos, e para não pagar em duplicidade pelo período já usufruído, realiza o desconto nominado de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias". Assim, a rubrica em questão não configuraria um desconto indevido, mas sim uma compensação contábil. Para corroborar sua tese, o Recorrente citou precedente desta Turma Recursal (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001), que reconheceu a legalidade de desconto similar em holerites de professores temporários que não atingiram o período aquisitivo, mas receberam valores proporcionais. Diante de todo o exposto, o Recorrente requereu o provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e a fixação dos ônus da sucumbência em desfavor da parte autora.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, o relatório, nas ações que tramitam nos Juizados Especiais, pode ser dispensado. No entanto, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como para uma compreensão exauriente das questões postas em apreciação, procedeu-se à sua elaboração nos termos acima.

I. Do Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO é tempestivo, porquanto a sentença foi assinada eletronicamente em 28/04/2025 e o recurso protocolado em 06/05/2025, dentro do prazo legal. O preparo recursal é dispensado em se tratando de Fazenda Pública, conforme preconiza o artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. A representação processual está regular.

No que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado pelo Recorrente com base no artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, por risco de dano irreparável aos cofres públicos em caso de execução provisória, observa-se que a análise do mérito recursal, que resultará no provimento do recurso e na improcedência dos pedidos iniciais, torna prejudicada a análise do referido pleito. Isto porque, ao ser reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos, a condenação imposta em primeiro grau perde sua eficácia, afastando-se o perigo de dano que justificaria a medida excepcional.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Da Preliminar de Litispendência Suscitada

A preliminar de litispendência, arguida pelo Estado de Mato Grosso, não merece acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 337, §1º, define que "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada". Para a caracterização da litispendência, o §2º e o §3º do mesmo artigo estabelecem a necessidade de identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. No caso em tela, embora a identidade de partes seja inquestionável, figurando em ambos os feitos ALEX JUNIOR PEREIRA DA SILVA como autor e o ESTADO DE MATO GROSSO como réu, a análise detida da causa de pedir e do pedido revela a ausência da estrita identidade exigida pela lei.

A presente demanda (processo nº 1010941-04.2024.8.11.0055) tem como objeto a restituição de um valor específico, R$ 2.512,50, que a parte Recorrida alega ter sido indevidamente descontado de seus subsídios a título de "férias coletivas" referente ao ano de 2023. A causa de pedir, portanto, é o suposto caráter ilegal ou indevido de um
desconto
efetuado pelo ente público.

Por outro lado, a demanda apontada como litispendente pelo Recorrente (processo nº 1010936-79.2024.8.11.0055) possui como objeto o pagamento de férias e terço constitucional referentes a quinze dias não usufruídos integralmente, abrangendo um período mais amplo, de 2019 a 2024. Neste caso, a causa de pedir é a
ausência de pagamento
de verbas remuneratórias de férias, e o pedido é a condenação ao pagamento dessas verbas.

É crucial notar que, apesar de ambas as ações se relacionarem ao direito a férias de professor temporário, a
causa de pedir
(os fatos jurídicos que fundamentam a pretensão) e o
pedido
(o bem da vida almejado) são distintos. A restituição de um desconto já efetuado difere do pagamento de uma verba não concedida. São pretensões que, embora possam ter reflexos mútuos em uma análise de mérito ou em fase de execução, não configuram a reprodução idêntica de uma mesma ação. A alegação do Recorrente de que o desconto é um "artifício contábil" para evitar pagamento em duplicidade é, na verdade, um argumento de mérito sobre a legalidade do desconto, e não um fundamento para a litispendência.

A própria sentença de primeiro grau, ao prever a necessidade de dedução em fase de execução para evitar enriquecimento sem causa, não reconheceu formalmente a litispendência, mas apenas sinalizou uma preocupação com a possibilidade de
bis in idem
em eventual cumprimento de sentença, caso ambas as ações fossem julgadas procedentes. Tal precaução não se confunde com a identidade de ações para fins de litispendência, que exige uma reprodução exata dos elementos da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é uníssona ao exigir a estrita identidade dos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido) para a configuração da litispendência, sob pena de indevido cerceamento do direito de ação. No presente caso, a distinção entre a pretensão de restituição de um desconto e a pretensão de pagamento de verbas não recebidas é suficiente para afastar a identidade de causa de pedir e pedido.

Desse modo, não se verifica a reprodução de ação anteriormente ajuizada, razão pela qual a preliminar de litispendência deve ser rejeitada, prosseguindo-se com a análise do mérito.

III. Do Mérito

Rejeitada a preliminar de litispendência suscitada nos autos, passa-se à análise do mérito recursal, a fim de se assegurar a completa apreciação das razões deduzidas e a efetiva prestação jurisdicional. Nesse ponto, constata-se que a sentença proferida em primeiro grau deve ser reformada, uma vez que o pedido formulado pela parte Recorrida não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, revelando-se improcedente.

A questão central no mérito diz respeito à legalidade do desconto efetuado pelo Estado de Mato Grosso sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". É incontroversa a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que em seu artigo 54, inciso I, assegura ao professor em efetivo exercício o direito a quarenta e cinco dias de férias anuais, divididos em quinze dias no término do 1º semestre e trinta dias no encerramento do ano letivo, conforme o calendário escolar. Adicionalmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do julgamento do IRDR 4/TJMT (Processo n. 1002789-40.2021.8.11.0000), consolidou o entendimento de que os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado, incluindo os contratados em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco dias de férias. Este direito, portanto, não é o cerne da presente discussão e é plenamente reconhecido.

O verdadeiro cerne do litígio reside na interpretação da natureza do desconto de R$ 2.512,50, identificado como "DESC. FÉRIAS COLETIVAS". A parte Recorrida alegou que tal desconto seria indevido e pleiteou sua restituição. No entanto, a análise pormenorizada das razões recursais do Estado de Mato Grosso e da dinâmica administrativa de concessão de férias a professores temporários revela que tal rubrica não se trata de um abatimento indevido ou de um não pagamento de direito, mas sim de um ajuste contábil legítimo e necessário.

O Recorrente explicou detalhadamente que o "aparente imbróglio" surge da peculiaridade da concessão de férias coletivas e do pagamento de férias proporcionais a professores temporários. Em muitos casos, como o da parte Recorrida, professores contratados por tempo determinado, que não chegam a cumprir o período aquisitivo integral de doze meses, usufruem de um recesso remunerado de quinze dias no meio do ano letivo (férias coletivas), e, por vezes, chegam a receber remuneração equivalente a trinta dias de trabalho por um período de efetivo gozo de apenas quinze dias. Posteriormente, no momento da rescisão do contrato de trabalho, o Estado de Mato Grosso procede à indenização das férias proporcionais a que o professor faz jus, e essa indenização é calculada com base nos quarenta e cinco dias de direito previstos na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Para evitar que o professor receba, simultaneamente, o valor correspondente aos quinze dias de férias coletivas já usufruídas e remuneradas (e por vezes, em dobro, como trinta dias de remuneração)
e
a indenização integral dos quarenta e cinco dias de férias proporcionais, a administração pública efetua o referido "desconto". Este mecanismo tem por finalidade precípua compensar os valores já antecipados ou já gozados e remunerados, impedindo, assim, que o servidor receba um total de sessenta dias de férias remuneradas (quinze dias gozados e trinta dias pagos, mais os quarenta e cinco dias indenizados na rescisão), o que configuraria um enriquecimento ilícito da parte em detrimento do erário. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa é basilar em nosso ordenamento jurídico, e sua aplicação visa a impedir que uma parte obtenha vantagem patrimonial sem uma justa causa, em detrimento de outrem. No contexto da administração pública, a observância desse princípio é ainda mais crucial, uma vez que se trata de recursos públicos que devem ser geridos com a máxima probidade e eficiência.

A legalidade e a razoabilidade desse procedimento contábil encontram amparo em precedentes jurisprudenciais. O próprio Recorrente citou o RECURSO INOMINADO Nº 1010966-82.2024.8.11.0001, julgado pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em caso similar, envolvendo professor temporário e desconto de férias coletivas, manteve a sentença de improcedência do pedido de restituição, sob o fundamento de que, havendo comprovação do pagamento de quarenta e cinco dias de férias e terço constitucional proporcionais ao período laborado, o desconto das férias coletivas era legal, especialmente quando a parte autora não havia atingido o período aquisitivo completo. A ementa do referido julgado é clara ao asseverar: "COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido".

Portanto, a interpretação de que o "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" é um mero mecanismo de ajuste e compensação, e não um desconto indevido de um direito legalmente assegurado, é a que melhor se coaduna com os princípios do direito administrativo e com a jurisprudência que busca a equidade nas relações entre a administração pública e seus servidores. A parte Recorrida, ao final de seu contrato, recebeu a integralidade de suas férias proporcionais, calculadas com base nos quarenta e cinco dias, sendo o desconto um mero reflexo do ajuste necessário pelo gozo e remuneração antecipados de parte desse período. Desconsiderar esse ajuste contábil seria desvirtuar a lógica da remuneração de férias e impor ao Estado um ônus injustificado, culminando em pagamento em duplicidade.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do valor descontado, desconsiderou a legítima natureza compensatória da rubrica e, consequentemente, impôs uma condenação indevida. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. Dos Consectários Legais

Com o provimento do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com a improcedência dos pedidos no mérito, a parte Recorrida, que foi vencida na instância recursal, deverá arcar com os ônus sucumbenciais. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, o recorrente vencido pagará as custas e despesas processuais, bem como os honorários de advogado.

Considerando que o Recorrente obteve êxito em sua pretensão recursal, a parte Recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com os parâmetros legais e a complexidade da demanda. Contudo, em virtude da concessão da justiça gratuita à parte Recorrida em primeiro grau, a exigibilidade de tais verbas deverá permanecer suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito recursal,
DOU PROVIMENTO
para, rejeitando a preliminar de litispendência, reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Consequentemente, condeno a parte Recorrida, ALEX JUNIOR PEREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da justiça gratuita.

Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025